Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-52.2024.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001905-52.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.410.021-50 (APELANTE), FRANCISCO KAISSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.007.993-08 (APELANTE), ANTONIO CAETANO VIEIRA TORRES SILVA - CPF: 058.967.493-50 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CRUZ CARVALHO - CPF: 082.559.761-75 (APELANTE), SARAH EMYLLI SOUSA SILVA - CPF: 062.783.601-10 (APELANTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), WALLISON LOPES ALVES DOS ANJOS - CPF: 055.089.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL SANTIAGO CARDOSO - CPF: 015.845.892-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE CRUZ CARVALHO - CPF: 082.559.761-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE
DELITO
EM QUARTO DE HOTEL.
TESE DE
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME
SEMIABERTO

PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA
MANTIDO.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença
proferida pelo juízo d
a 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
e

os
absolve
u
da imputação de associação para o tráfico. As penas variaram entre 5
anos
e 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, acrescidas
do pagamento
de
sanção pecuniária
. Os recursos defensivos sustentam, em síntese: (i) nulidade da prova por violação de domicílio; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas; (
iii
) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
iv
) revisão da dosimetria; (v) fixação de regime aberto; e (vi) substituição da pena por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca domiciliar realizada em quarto de hotel, sem mandado judicial; (
ii
) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) avaliar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/2006); (
iv
) analisar a legalidade da dosimetria e proporcionalidade da pena de multa; (v) definir se é cabível a fixação de regime inicial mais brando ou substituição da pena por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no quarto de hotel foi legal, pois amparada por fundadas razões de flagrante delito, conforme depoimentos dos policiais que confirmaram odor de maconha, movimentações suspeitas e tentativa de destruição de provas, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência do STJ.

4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico
de drogas
foram comprovadas por
A
uto de
A
preensão,
L
audo
T
oxicológico e depoimentos convergentes de policiais militares, que flagraram os réus em ambiente com expressiva quantidade de entorpecentes fracionados e utensílios de preparo, em conduta típica do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

5. A alegação de ausência de prova individualizada não se sustenta, pois os réus foram flagrados juntos no quarto com os entorpecentes e instrumentos para comercialização, o que, aliado à monitoria prévia, demonstra
o concurso de pessoas
para a prática do tráfico.

6. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4o do art. 33), pois a forma de acondicionamento da droga, os apetrechos encontrados e o contexto de monitoramento evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, conforme Enunciado 30/TCCR.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e natureza das drogas (art. 42 da Lei 11.343/2006), sem
bis in idem
, já que a exclusão da minorante do tráfico privilegiado decorreu de fundamentos distintos.

8. A
fixação da pena de multa também ocorreu de forma proporcional e devidamente fundamentada, tendo sido observados o valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, bem como sua elevação em quantidade razoável, compatível com as circunstâncias do caso concreto.

9. As penas fixadas superam 4 anos de reclusão, o que impede a adoção do regime aberto (art. 33, §2o, “b”, do CP) e a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP), diante da gravidade concreta da conduta e da ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em quarto de hotel sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, constatadas por percepção sensorial direta
(odor)
e diligências prévias.

2. A presença de entorpecentes fracionados e apetrechos de traficância, aliada à prisão conjunta dos réus, comprova a autoria no crime de tráfico.

3. A dedicação habitual à atividade criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/2006).

4. A majoração da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga
é válida
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

5. A fixação do regime
inicial de cumprimento da pena
semiaberto e a não substituição da pena por restritivas de direitos são compatíveis com a pena aplicada e com a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, §2o, “b”, 44, I, e 65, I; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 00000000000000214819, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 22/05/2025; TJMT, Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 14/08/2025; TJMT, Ap. Crim. no 1003643-62.2024.8.11.0086, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 07/08/2025; TJMT, Ap. Crim. no 1004678-86.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Cláudia Rodrigues dos Santos, Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva, Pedro Henrique Cruz Carvalho
e
Sarah
Emylli
Sousa Silva,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), absolvendo-os, entretanto, da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). Aos réus Cláudia, Francisco e Sarah foi imposta a pena de 05 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dias-multa, enquanto ao réu Pedro foi fixada a pena de 05 anos de reclusão, também em regime semiaberto
.

Consta da denúncia que, em 30 de agosto de 2024, os acusados foram surpreendidos por policiais militares no interior do hotel denominado “Raio de Sol”, situado no distrito de Espigão do Leste/MT, em situação de flagrante delito. A diligência foi precedida de monitoramento realizado a partir de denúncias anônimas.

No local, apreenderam-se entorpecentes
:
cocaína e maconha, em diferentes porções, além de uma balança de precisão e utensílios contendo resquícios de substância entorpecente, conforme registrado no auto de apreensão e exibição e confirmado pelo laudo toxicológico definitivo.

Recebida a denúncia, os réus apresentaram defesa preliminar. Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, notadamente dos policiais militares responsáveis pela diligência, e realizados os interrogatórios dos acusados. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação. As defesas, por sua vez, requereram a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 do mesmo diploma legal.

Sobreveio sentença que absolveu os réus da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), mas os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da referida lei). Foram fixadas as penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
para Sarah
Emylli
, Cláudia Rodrigues e Francisco
Kaisson
; e de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescidos do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para Pedro Henrique.

A apelante
Sarah
Emylli

Sousa Silva
, por meio de defesa técnica própria, requer sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando não haver elementos concretos que a vinculem à mercancia de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/2006), com fixação da reprimenda no mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Os apelantes
Cláudia Rodrigues dos Santos
e
Pedro Henrique Cruz Carvalho
, assistidos pela Defensoria Pública, sustentam,
em preliminar, a nulidade da prova decorrente da busca e apreensão realizada no quarto de hotel, por ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais sem autorização judicial.

No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em favor de Pedro, redução da fração de aumento da pena-base, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa por restritivas de direitos e diminuição da pena de multa ao mínimo legal ou em proporcionalidade à reprimenda corporal
.

O apelante
Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva
, em seu recurso próprio, também suscita a
nulidade da prova em razão da alegada violação de domicílio, com a consequente exclusão dos elementos obtidos na diligência policial.

No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com a fração máxima de 2/3, além da redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos e a redução da pena de multa
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento de todos os recursos defensivos, sustentando a higidez da prova obtida, a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a inexistência de requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, defendendo, assim, a manutenção integral da sentença condenatória
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou igualmente pelo desprovimento dos recursos, entendendo que a busca e apreensão realizada no quarto de hotel mostrou-se legítima diante das fundadas razões, que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos policiais coesos e pelo laudo toxicológico, e que não estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, n
o dia 30 de agosto de 2024, policiais militares receberam informações de que um grupo estaria comercializando drogas no distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia/MT. Segundo a denúncia, os investigados
Cláudia Rodrigues dos Santos, Sarah
Emylli
Sousa Silva, Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva e Pedro Henrique Cruz Carvalho
teriam recebido uma carga de entorpecentes para fins de traficância
.

Durante monitoramento, os agentes visualizaram os acusados em um veículo Fiat Palio, que se deslocou até o Hotel Raio de Sol, onde, conforme a denúncia, as drogas seriam preparadas. Ao se aproximarem do local, os policiais afirmaram ter sentido forte odor de maconha e ouvido conversas relacionadas a entorpecentes, motivo pelo qual ingressaram no quarto, mesmo sem mandado judicial
.

Na busca, foram apreendidas 81,44 gramas de cocaína e 187,65 gramas de maconha, fracionadas em diversas porções, além de uma balança de precisão e utensílios com resquícios de droga
.

Diante do material apreendido, os réus foram presos em flagrante e autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

Feita a exposição fática, passa-se à análise recursal.

V O T O
(PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Colenda Câmara:

A defesa técnica dos apelantes Cláudia Rodrigues dos Santos e Pedro Henrique Cruz Carvalho, bem como a defesa técnica do apelante Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva, arguiram preliminares de nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que não teriam havido fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais militares no quarto de hotel em que os recorrentes se encontravam hospedados, sem prévia autorização judicial. Sustentam que o simples relato de odor de maconha e sons vindos do interior do quarto não seriam suficientes para afastar a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, razão pela qual pleiteiam a declaração de nulidade das provas produzidas a partir da diligência e, por consequência, a absolvição dos acusados.

Todavia, não lhes assiste razão.

No caso concreto, a atuação policial não decorreu de mera presunção, mas de denúncias anônimas específicas, confirmadas por diligências prévias e monitoramento do veículo utilizado pelos investigados, culminando na constatação de que os réus estavam hospedados no Hotel Raio de Sol
,
conforme co
nsta dos
depoimentos
policiais (ID. 298464385)
.
Ademais, ao se aproximarem do local, os agentes constataram forte odor de maconha, além de ouvirem conversas alusivas a entorpecentes e ruídos que indicavam possível destruição de provas, circunstâncias que configuraram a existência de fundadas razões de flagrante delito.

Nessa perspectiva, o ingresso no quarto de hotel se deu em estrita observância ao art. 5o, XI, da Constituição da República, que excepciona a inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito. Vale frisar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a legalidade da busca domiciliar em situações como a dos autos, em que a percepção sensorial direta (odor de droga) e outros indícios objetivos autorizam a mitigação da garantia constitucional, desde que haja justa causa concreta, conforme se destaca no seguinte precedente:

[...]
Nas razões do presente recurso, sustenta a ilicitude das provas oriundas do ingresso policial em quarto de hotel, considerado domicílio, sem fundadas razões para a medida invasiva, embasada em denúncia anônima e sem diligências prévias para confirmar a veracidade das informações.
[...]
A autoridade policial, portanto, lavrou o auto de prisão em flagrante e indiciou o paciente pela prática do crime descrito no art. 16, caput, da Lei 10.826/03. [...]
Em razão disso,
a apresentação de discussão concernente a fatos que dependem de dilação probatória não podem
ser conhecidas, de modo imediato, pelo Tribunal de Justiça, salvo quando a ilegalidade está bem evidenciada e comprovada, sem necessidade de maior investigação a respeito.
Passando-se à análise do caso, constato que o adentramento ao quarto de hotel foi procedido de fundadas razões, os quais foram precedidas de diligências realizadas pelos policiais.
Ora, perquirindo-se o contexto fático, fácil notar que os policiais, ao comparecerem ao hotel para averiguar a notícia anônima de fato delituoso, depararam-se com sinais externos de que no interior do quarto haveria suspeita da prática de ilícito criminal.
Os fatores objetivos (justa causa) para tal impressão decorrem do odor de maconha
, mencionado pelos funcionários do hotel aos policiais civis; além de que o paciente tinha sido visto por diversas vezes com um" volume "na cintura, encoberto pela camiseta, aparentando se tratar de arma de fogo.
[...]
Nesse contexto, considerando-se o material probatório destacado até o presente momento, tem-se que não há ilegalidade quanto à ação policial ora praticada, porquanto o material probatório trouxe dados fáticos suficientes à demonstração de regularidade da medida invasiva, decorrente do adentramento ao quarto de hotel. Ainda que tal matéria exija exame aprofundado e minucioso, os elementos informativos constantes nos autos permitem inferir, neste momento, a existência de fundadas razões, justificadas a posteriori, para o adentramento no recinto particular.
Todavia, avançar sobre a temática, ou seja, avaliar se houve, de fato, violação à garantia constitucional em tela, é especulação e exige, por obvio, incursão na matéria fática, o que não pode ser viabilizado neste procedimento constitucional de natureza célere e estreito. [...]
Portanto, compreendo que os elementos de informação e provas constantes no caderno processual, obtidos em decorrência da entrada no quarto de hotel, são regulares, não havendo falar em nulidade.
(STJ - RHC: 00000000000000214819, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/05/2025)
.

Dessa forma, restando evidenciado que a entrada dos policiais no quarto de hotel foi amparada em fundadas razões, configurando hipótese de flagrante delito, não há que se falar em nulidade da diligência ou das provas dela decorrentes.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida pelas defesas dos apelantes Cláudia Rodrigues dos Santos, Pedro Henrique Cruz Carvalho e Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica da apelante Sarah
Emylli
Sousa Silva sustenta a inexistência de provas concretas de que tenha praticado atos de mercancia de drogas ou de que fosse proprietária dos entorpecentes apreendidos. Argumenta que a condenação se baseou em meras presunções, desprovidas de elementos objetivos de autoria, motivo pelo qual requer a absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Cláudia Rodrigues dos Santos e Pedro Henrique Cruz Carvalho, por sua vez, pugna pela absolvição ao argumento de que a prova produzida em juízo não demonstrou, de forma segura, a prática do tráfico pelos apelantes. Alega que estes não foram flagrados em atos de venda ou intermediação de drogas, inexistindo comprovação de que exercessem efetiva atividade de traficância. Sustenta, assim, que o acervo probatório não afasta a dúvida razoável quanto à autoria, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
em favor dos recorrentes.

Por sua vez, a defesa do apelante Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva também pleiteia a absolvição, aduzindo que não havia entorpecentes em sua posse direta, tampouco elementos que comprovassem seu envolvimento com a traficância. Sustenta que a apreensão ocorreu em local vinculado ao corréu Pedro Henrique, inexistindo prova segura de que tivesse qualquer relação com a droga encontrada, razão pela qual a condenação não poderia subsistir.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

O delito imputado aos réus encontra tipificação no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O crime em análise possui natureza
multinuclear
ou de ação múltipla, de modo que a prática de qualquer das condutas descritas no tipo é suficiente para a sua configuração. Trata-se, portanto, de tipo penal de conteúdo variado, voltado a reprimir toda a cadeia de circulação ilícita de substâncias entorpecentes, independentemente da comprovação da efetiva comercialização.

Esse entendimento encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que assim dispõe:

Enunciado n. 7 TCCR: O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante (
ID.
169790455), pelo
R
egistro de
O
corrência (
ID.
169790457), pelo
A
uto de
A
valiação
P
reliminar (
ID.
169790464), pelo
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão (
ID.
169790461), pelo
L
audo de
E
xame
P
ericial (
ID.
169791046), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em juízo.

Quanto à autoria, esta restou devidamente comprovada pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares
Walison
Lopes Alves dos Anjos e Samuel Santiago Cardoso, os quais participaram da vigilância e da abordagem dos réus no quarto de hotel. As declarações encontram-se em plena consonância com a apreensão dos entorpecentes que estavam sendo preparados para a venda, conforme demonstram as imagens constantes do Laudo Pericial (ID. 298464871), além de outros apetrechos típicos da mercancia de drogas.

Em seu depoimento judicial, o policial militar Samuel Santiago Cardoso relatou a forma como se deu a observação dos suspeitos, a partir de informações recebidas via COPOM, bem como descreveu a dinâmica que antecedeu a abordagem realizada no quarto de hotel (ID. 298464958), nos seguintes termos
:

Dr. Tiago:

Eh
, eu gostaria que o senhor,
eh
, explicasse como que foi a dinâmica dos fatos que resultaram nessa prisão em flagrante nesse dia, por favor.

Samuel:
Sim, senhor. Nesse, nesse caso específico,
eh
, obtivemos a informação via Copom, de um colaborador, falando, né, que a, a Morena, né, vulgo Morena, ela
tava
em um pálio e ela traficava, né? Aí a gente já tinha umas informações dela.

Dr. Tiago:
A Morena seria quem aqui? A, a Cláudia?

Samuel:
A senhora Cláudia, isso mesmo. A gente já tinha conhecimento, né, das atividades ilícitas dela. Aí recebemos essas informações e ficamos
monitorando ela
, né, pelo, pelo dia, foi visto, né, que ela estava num pálio prata, um pálio cinza. E à noite recebemos outra informação, né, que ela estaria num, em um hotel. Aí fomos, fomos verificar a situação.
Eh
, no quarto, né, que, que foi falado, aí escutamos, né, as vozes lá dentro, sussurrando,
que estava zoada
, né, de, de embalagem e tal. Aí quando, quando batemos na porta, né, não quiseram abrir a porta. E na certeza que tinha ilícito lá dentro,
eh
, fizemos arrombamento e foi constatado, né, que eles estavam embalando a droga.

Dr. Tiago:
E todos os réus foram, foram aprendidos na mesma situação fática?

Samuel:
Sim, senhor, todos eles. Dentro do quarto onde vocês ingressaram? Sim, senhor.

[...]

Dr. Robson:
Certo. E após vocês terem recebido essa, essa informação aí, oriunda dessa denúncia, foi feita alguma diligência preliminar para confirmar a veracidade dessas informações?

Samuel:
Se foi feito antes? Só o monitoramento, teve um breve monitoramento, né? Que foi visto ela no carro, né? Nesse pálio.

Dr. Robson:
Certo. E, e qual foi o horário que ela, que vocês viram ela? Foi que período, mais ou menos? Foi pela manhã, pela tarde ou à noite?

Samuel:
Foi à tarde. A gente viu à tarde.

[...]

Dr. Robson:
E, e com base em que que vocês decidiram iniciar esse monitoramento? Como se deu esse monitoramento? Vocês registraram através de fotografia? Vocês acompanharam
os passo
a passo deles? Conte mais detalhes a respeito desse monitoramento, por favor, Samuel.

Samuel:
Foi em patrulhamento, né? Em rondas ostensivas que a gente faz na cidade. Como aqui é pequeno, a gente
tá
passando várias vezes pelo mesmo lugar, né? A gente fica observando o lugar que estava parado, o barzinho que eles estavam, né?

Dr. Robson:
E há quanto tempo eles estavam sendo monitorados?

Samuel:
Por nós foi no mesmo dia, né? Que a gente passou a monitoração. Mas, antes de mim teve outras guarnições que monitorava e passava as informações.

Dr. Robson:

Aham
. E esse comportamento monitorado,
eh
, indicava uma organização ou foi, apenas um encontro fortuito, esporádico entre eles?

Samuel:
Não entendi, repete a pergunta, por gentileza.

Dr. Robson:
Esse comportamento, eles, esse encontro que eles,
eh
, estavam, esse comportamento dessas pessoas que estavam sendo monitoradas, eles indicavam uma certa estabilidade de sempre estarem andando juntos ou foi algo que era esporádico, um encontro fortuito, por exemplo?

Samuel:
Ah,
tá
, positivo. Não, eles, assim, direto eles estão andando juntos mesmo. Geralmente a gente via todos eles juntos.

Dr. Robson:

Tá
, perfeito. Agora, mais precisamente com relação ao flagrante em si, no dia lá, foi que horas mais ou menos isso, Samuel, que vocês chegaram lá?

Samuel:
Foi na, por volta das 18 às 19 horas.

Dr. Robson:
Certo. Então,
eh
, só
pra
gente reconstruir. O senhor viu entrando no carro, no pálio. Quem foram as pessoas que estavam entrando no carro e para onde eles foram? E o tempo que demorou desse período do carro até o hotel, até a apreensão da droga?

Samuel:
Acho que em torno de
uns período
de quatro, de quatro a cinco horas em torno. Porque a gente viu no começo eu conheci visualmente a Morena, né? Eu sei que é afirmar que é realmente que
tava
a de vulgo Morena. Que é a senhora Cláudia, isso.

Dr. Robson:

Tá
, perfeito. E nesse período que vocês viram do carro até o hotel e até a apreensão, onde vocês estavam? Você falou que demorou em torno de 3 a 4 horas.

Samuel:
Isso. A gente fazia os patrulhamentos, né? E a gente
tava
, a gente ficava de olho, toda hora a gente
tava
passando perto do local que eles estavam, né,
próximo
.

Dr. Robson:

Tá
. Então, você, vocês saíram, vocês andaram e depois vocês voltaram e aí, por acaso, resolveu entrar no hotel? Não foi contínuo, então, esse monitoramento, não? Foi isso que eu
tá
dizendo, já que você falou que
tava
fazendo patrulhamento em outro lugar.

Samuel:
Isso, a gente fazia
os patrulhamento
, mas a gente ficava de olho, toda hora a gente
tava
passando perto do local que eles estavam, né,
próximo
. Pra a gente não poder ficar parado, né, e olhando eles, porque eles podiam levantar alguma suspeita.

Dr. Robson:

Tá
. E é exatamente agora que eu quero saber. E o que que exatamente foi observado durante o monitoramento que justificou exatamente essa entrada no hotel?

Samuel:
As informações que bateram, né? As informações e quando chegamos no hotel, a gente escutou, nós escutamos, né, as vozes lá dentro, sussurrando, que estava embalando droga, tal. Aí quando, quando batemos na porta, né, não quiseram abrir a porta. Aí na certeza que tinha ilícito lá dentro,
eh
, fizemos arrombamento e foi constatado, né, que eles estavam embalando a droga.

Dr. Robson:
Com consentimento de algum desses ocupantes para a entrada do quarto?

Samuel:
Senhor?

Dr. Robson:
Primeiramente vocês tentaram de forma consensual, houve algum consentimento ou vocês já chegaram arrombando, pedindo para abrir a porta? Como é que foi esse momento? Conta
pra
gente.

Samuel:
Não, senhor, a gente chegamos lá, né, escutamos, nós escutamos, né? Aí batemos na porta, eles demoraram muito para abrir, né? Continuamos batendo, falando polícia, abre a porta. Aí foi, escutamos, né, a área de descarga no banheiro. Aí imaginamos, talvez pode estar se desfazendo da droga, né? Aí foi preciso arrombar a porta.

[...]

Antônio Caetano:
No dia da captura deles, Samuel, você falou que vocês estavam em constante monitoramento, certo?

Samuel:
Sim, senhor. A gente estava em patrulha, né, e constantemente a gente passava perto deles, né, próximo.

[...]

Antônio Caetano:

Tá
. Só nesse dia, então, que o senhor viu os quatro juntos, né?

Samuel:
Não. Outras, outras vezes anteriores eu já cheguei a ver também.

Antônio Caetano:
Você sabe precisar mais ou menos a quanto tempo atrás você
viu eles
juntos?
Há uma semana atrás
você
viu eles
juntos, há 10 dias?

Samuel:
Nosso, nosso serviço estava sendo de 3 por 9, né? Então geralmente a gente estava, ficava 9 horas,
eh
, 9 dias fora e trabalhava 3 dias, 3 dias direto. Então acho que de 10, 10, acho que 10 dias atrás talvez poderia ter visto eles.

[...]

Antônio Caetano:

Mas mesmo assim
, Samuel, o indicativo que vocês tiveram foi conversas dentro desse quarto, certo?

Samuel:
Sim, senhor.

Antônio Caetano:
Então vocês souberam que eram o quarto que eles estavam a partir de conversas.

Samuel:
Sim, senhor. De conversa e a informação, né?

Antônio Caetano:
A informação, mas não tinha nenhum outro indicativo ali, tipo, um cheiro exorbitante de droga, algo do tipo?

Samuel:
Assim também, tinha que tinha um cigarro de maconha, né, que estava aceso, a gente sentiu esse, esse odor também.

Antônio Caetano:
Mas depois de entrar no quarto, certo?

Samuel:
É.

[...]

Dra. Maria Arlene:
No momento das prisões, arrombamento de porta e as prisões,
eh
, foi encontrada alguma droga com a Sara Emily?

Samuel:
Quando entramos no quarto, eles estavam, a droga, né? Ela não estava na posse da mão de ninguém, né? Estava debaixo da cama, tinha uma porção escondida dentro do banheiro,
eh
, debaixo do colchão, dos colchões, né? Mas na, na hora que a gente arrombou, não tinha ninguém com droga na mão. A droga estava toda espalhada, né? Meio que escondida, as pressas.

Dra. Maria Arlene:
Você falou um cigarro de maconha que estava aceso.

Samuel:
Isso.
Tava
aceso em cima da, da poltrona.

Dra. Maria Arlene:
Então, tinha alguém usando droga naquele momento, pelo que você consegue presumir isso?

Samuel:
Creio que sim, senhora.
[...]

Também foi ouvido em juízo o policial militar
Walison
Lopes Alves dos Anjos, cuja narrativa mostrou-se coerente e convergente com a de seu parceiro Samuel Santiago Cardoso. Em seu depoimento judicial, relatou a forma como se deu a vigilância e os elementos que motivaram o ingresso dos agentes no quarto de hotel, conforme se extrai dos seguintes trechos (ID. 298464958)
:

Dr. Tiago:

Walisson
, eu já, já tive acesso aqui à sua prova testemunhal, mas eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor se lembra da dinâmica dos fatos que resultaram da prisão dos réus do processo de hoje.

Walisson
:
Certo. Ó, a minha, a minha resposta é que nem
tá
no B.O. lá. É, teve denúncias dos moradores da cidade. Aí ficamos acompanhando a situação. Aí eu vi, eu também avistei um Pálio prata na cidade lá, né? Até conversei com o Samuel e o sargento. Aí, só que eu não vi quem
tava
no carro, né? Só que o Samuel tinha visto quem
tava
no carro, ele e o sargento. Aí, deu certinho, o morador falou que
tava
no hotel. A gente foi lá. Estavam todo mundo lá dentro lá. Com um monte de entorpecente, análogo a entorpecente.

Dr. Tiago:
Ok. E o senhor já conhecia os réus da região?

Walisson
:
Sim.

Dr. Tiago:
Sim? Em que sentido o senhor
conhecia eles
? De alguma informação, de terem sido presos?

Walisson
:
É... Eu conhecia a Cláudia, que foi presa também, a Cláudia. O outro rapaz ali, por informações que mexia com coisa errada, entorpecentes, vendendo entorpecentes. Mas, fora isso não, só, só de vista mesmo.

Dr. Tiago:
O senhor recorda se a senhora Cláudia tem um apelido específico?

Walisson
:
Eu conheço só Morena só.

Dr. Tiago:
Muito obrigado,
Walisson
. Sem mais perguntas, excelência.

[...]

Dr. Robson:
Certo, perfeito. E com relação a essa denúncia que foi passada pelos moradores e quais foram as diligências e se foram feitas diligências até chegar no momento da apreensão que foi aí por volta das 19 horas, conforme consta na denúncia. Como é que foi esse trajeto aí todo da, do momento que vocês receberam essas denúncias, dessas diligências, desses monitoramentos? Como foi até chegar no flagrante aí, se esse curso pagando?

Walisson
:
Sim. É, esse pessoal até azar para eles, no caso, porque teve outra situação que outro rapaz
tava
roubando, é, estava roubando peças agrícolas na fazenda. Certo. Aí até que esse, esse rapaz falou
pra
gente que
tava
lá nesse hotel também. Aí a gente chegou lá no hotel devido a essa situação também. Aí eu perguntei para o rapaz se ele estava com maconha também. Aí ele falou que
foi
eles que venderam, uma mulher, Morena, no caso. Aí a gente,
nós tem
que seria ela. Aí eu perguntei onde é que estava, se ele, o Pálio estava lá no hotel, o Pálio. Aí eu perguntei
pra
dona do hotel quem estava lá. Aí ele falou o quarto que estava. Aí a gente...

Dr. Robson:
No momento que o senhor viu o Pálio foi de frente o hotel, foi isso?

Walisson
:
Não, foi uns 500 metros para baixo.

Dr. Robson:
Não, a minha pergunta não foi essa para o senhor. Eu perguntei o momento que o senhor tinha visto o Pálio. Durante o dia...

Walisson
:
Ah, o Pálio foi na parte da tarde.

[...]

Dr. Robson:
Perfeito. E, e com relação a especificamente ao hotel, ao momento da abordagem no quarto do hotel, primeiro, como vocês identificaram o quarto que os réus estavam?

Walisson
:
Conversamos com a dona do hotel.

Dr. Robson:
Ah, então vocês conversaram com a dona do hotel e elas autorizaram o ingresso? E chegando lá no quarto do hotel, o que vocês fizeram?

Walisson
:
Eu falei para abrir a porta. A gente ficou, ficou escutando,
normal
lá. Falei para abrir a porta, que era a polícia. Aí começaram uma movimentação estranha dentro do quarto. Aí como não abriu, aí eu abri.

Dr. Robson:
Mas até então, quando o senhor se aproximou do quarto, o senhor notou alguma coisa ou o senhor ficou em silêncio?

Walisson
:
Sim. Cheiro, cheiro de odor de maconha e muito, muito barulho lá. Para andar logo, andar logo, andar logo. Aí começaram a mexer no banheiro, a esconder as coisas. Deu para perceber lá de fora que
tava
fazendo essas coisas.
[...]

Logo, pelos depoimentos supracitados, observa-se que, conforme narrado na denúncia (Id. 298464882), os policiais militares, após receberem informações via COPOM de que um grupo estaria utilizando um veículo Fiat Pálio prata para o transporte de drogas destinadas à mercancia, localizaram o automóvel na cidade e passaram a observá-lo de forma cautelosa, realizando rondas frequentes em virtude de estarem em viatura caracterizada, buscando não despertar suspeitas, conforme relatado pelo policial militar Samuel Santiago Cardoso.

No momento da localização do referido veículo, o policial Samuel afirmou ter visto os réus em seu interior, os quais foram posteriormente encontrados no quarto de hotel. Ressalte-se que, embora o policial
Walison
Lopes Alves dos Anjos tenha declarado não ter avistado os réus dentro do veículo, confirmou a presença destes no quarto de hotel após a abordagem. Ademais, Samuel relatou já ter observado os acusados reunidos em ocasiões anteriores, circunstância que reforça a premeditação e o conluio entre eles para a prática do tráfico de drogas.

Quanto à abordagem realizada no hotel, os policiais afirmaram que o veículo foi visto no estacionamento e, ao se dirigirem ao corredor onde se situava o quarto dos acusados, perceberam odor típico de maconha.
Walison
destacou que o cheiro era perceptível já no corredor, o que se coaduna com a informação prestada por Samuel, segundo o qual foi encontrado no interior do quarto um cigarro de maconha aceso.

Ambos relataram, ainda, terem ouvido intensa movimentação no interior do quarto antes do arrombamento da porta, barulhos que identificaram como indícios de desespero dos réus diante da presença policial e de tentativa de ocultar ou destruir a droga que ali se encontrava.

Por fim, após o ingresso no quarto, foram localizados os acusados em poder de 81,44g (oitenta e um gramas e quarenta e quatro miligramas) de cocaína, fracionadas em 83 porções, e 187,65g (cento e oitenta e sete gramas e sessenta e cinco miligramas) de maconha, igualmente fracionadas, além de uma balança de precisão e utensílios com resquícios de entorpecente, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 298464386).

Ressalta-se que a palavra dos policiais militares que participaram da ocorrência, quando harmônica com as demais provas colhidas, constitui elemento idôneo para embasar a condenação penal, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos indicativos da traficância de entorpecentes, configuram fundamento válido para justificar a condenação penal, conforme se verifica no seguinte precedente
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).
[...] Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior.
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”. (N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025).

Dessa forma, verifica-se que os policiais militares, a partir de informações recebidas via COPOM, localizaram os réus em veículo que correspondia à descrição fornecida, passando a monitorá-los, ainda que de forma discreta, durante o patrulhamento, a fim de não levantar suspeitas. Chegando ao hotel, os acusados foram surpreendidos na posse de quantidade significativa de entorpecentes — 81,44g (oitenta e um gramas e quarenta e quatro miligramas) de cocaína e 187,65g (cento e oitenta e sete gramas e sessenta e cinco miligramas) de maconha — já fracionadas e embaladas para venda, além de apetrechos típicos da traficância, tais como balança de precisão, prato e colher com resquícios de drogas, utilizados no fracionamento da substância ilícita.

Assim, tendo sido os réus encontrados na posse das drogas e dos instrumentos comumente utilizados para a mercancia, somado ao fato de que já vinham sendo observados juntos em dias anteriores pelos policiais militares — circunstância que reforça o conluio entre eles —, resta devidamente comprovada a participação de todos os corréus na prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório formulado pelas defesas em favor de Cláudia Rodrigues dos Santos, Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva, Pedro Henrique Cruz Carvalho e Sarah
Emylli
Sousa Silva, mantendo a decisão que os reconhece como autores do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

II.
DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

a) Do pleito de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa

A defesa técnica do apelante, Pedro Henrique Cruz Carvalho, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, o recorrente nasceu em 06 de janeiro de 2003, sendo certo que os fatos que ensejaram sua condenação ocorreram em 30 de agosto de 2024. À época do delito, portanto, o apelante já contava com 21 (vinte e um) anos de idade, não fazendo jus ao benefício da atenuante invocada.

Ademais, a título meramente informativo, ainda que se cogitasse o reconhecimento da menoridade relativa, tal circunstância não resultaria em qualquer modificação prática na reprimenda imposta, uma vez que, conforme expressamente consignado na sentença, a pena já foi fixada no mínimo legal, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém desse patamar.

Rejeita-se, portanto, o pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, diante da ausência dos requisitos legais exigidos para sua incidência.

b
) Do pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da lei 11.343/2006)

A defesa técnica da apelante Sarah Emylli Sousa Silva, subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, sustentando que a recorrente é primária, de bons antecedentes, e não integra organização criminosa. Defende que sua condenação, caso mantida, deve ser readequada à modalidade privilegiada, com a redução da reprimenda na fração máxima, em razão de não se dedicar à atividade criminosa.

Já a defesa de Cláudia Rodrigues dos Santos e Pedro Henrique Cruz Carvalho também postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que ambos são réus primários, não possuem antecedentes que indiquem dedicação ao crime e tampouco se comprovou a estabilidade ou permanência de vínculo associativo para o tráfico.

Por sua vez, a defesa de Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva igualmente pleiteia a aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, argumentando que o apelante não exerce atividade voltada à traficância habitual, sendo pessoa primária e sem antecedentes criminais. Requer, portanto, a aplicação da redução em seu patamar mais elevado, a fim de fixar a pena no mínimo legal.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

A benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que, sem se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

No caso concreto, conforme detalhadamente exposto no capítulo anterior deste voto, restou demonstrado que os réus atuaram de forma
conjunta
com o propósito de receber expressiva quantidade de entorpecentes, fracioná-los e, posteriormente, comercializá-los. Com efeito, foram apreendidos em poder dos acusados 81,44g (oitenta e um gramas e quarenta e quatro miligramas) de cocaína e 187,65g (cento e oitenta e sete gramas e sessenta e cinco miligramas) de maconha, ambas as substâncias já fracionadas e acondicionadas para a venda, além de apetrechos comumente utilizados na traficância, tais como balança de precisão e prato destinado ao preparo e fracionamento da droga.

A forma como se deu a prisão, após monitoramento policial, seguida da abordagem e apreensão dos entorpecentes já acondicionas para venda e instrumentos do tráfico, evidencia que os acusados se dedicavam a atividades criminosas.

Frisese que a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de instrumentos utilizados para sua comercialização, constituem fundamentos idôneos para evidenciar dedicação à atividade criminosa, conforme disposição do Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

Enunciado n. 30 TCCR: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Nesse mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO –1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA, PORÇÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO CLARAMENTE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTO POLICIAL, E APREENSÃO DE PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO –
ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
2. A apreensão de quatro quilos de maconha, bem como, de ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, aliados à fala policial que esclarecer a dedicação às atividades criminosas, repele a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, naturalmente repelindo a possibilidade de abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0029317-75.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Dessa forma, a forma de acondicionamento da droga, a localização de apetrechos utilizados para o tráfico apreendidos e as informações repassadas ao COPOM, no sentido de que os réus teriam se associado para receber a substância entorpecente e acondicioná-la com a finalidade de comercialização, conforme narrado nos depoimentos prestados pelos policiais militares — já expostos no capítulo anterior — evidenciam, de forma clara, a dedicação dos acusados à atividade criminosa. Tal circunstância afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

R
ejeito
, pois,
o pleito defensivo de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

c
) Do pleito de fixação da pena privativa de liberdade e da pena de multa no mínimo legal

A defesa técnica da apelante Sarah
Emylli
Sousa Silva sustenta que a reprimenda deve ser reduzida ao mínimo legal, afirmando que não existem fundamentos idôneos para a fixação da pena acima do piso, tanto no tocante à privativa de liberdade quanto em relação à pena de multa, que considera desproporcional frente às circunstâncias pessoais da ré
.

Já a defesa de Cláudia Rodrigues dos Santos e Pedro Henrique Cruz Carvalho argumenta que as penas fixadas extrapolaram injustificadamente o mínimo legal, defendendo que, diante da primariedade, da ausência de antecedentes desabonadores e das condições pessoais dos apelantes, a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo, com redução correlata da multa
.

Por sua vez, a defesa de Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva também alega que a fixação da pena foi exacerbada, sustentando que não há elementos concretos que justifiquem a elevação da pena-base e que a multa imposta mostra-se excessiva em face da sua situação econômica, devendo ambas ser fixadas no mínimo legal
.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

Analisando a fundamentação adotada na sentença para a fixação da pena-base, observa-se que, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal — a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima — nenhuma delas foi valorada negativamente. A elevação da pena-base decorreu exclusivamente da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos moldes do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos da sentença, a majoração da pena-base foi justificada da seguinte forma: “Em conclusão, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06): entendo que a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas justificam a exasperação”. Verifica-se, portanto, tratar-se de fundamentação idônea, uma vez que os réus foram flagrados na posse de 81,44g (oitenta e um gramas e quarenta e quatro miligramas) de cocaína e 187,65g (cento e oitenta e sete gramas e sessenta e cinco miligramas) de maconha, quantidade e qualidade que, por sua expressividade e potencial lesivo, demandam resposta penal mais gravosa.

Cumpre ressaltar que o fundamento utilizado no subtópico anterior (letra “a”) para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) baseou-se na demonstração da dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela forma de acondicionamento das substâncias, bem como pelos petrechos destinados ao tráfico apreendidos
pel
os agentes, tais como balança de precisão e utensílios utilizados para fracionamento da droga.

Desse modo, evidencia-se a inexistência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias adotadas nas duas fases distintas da dosimetria da pena, porquanto se
trata
de fundamentos diversos: na primeira fase, a exasperação da pena-base pautou-se na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes; na terceira fase, a exclusão do tráfico privilegiado decorreu da constatação da dedicação dos réus a atividades criminosas. Tal distinção encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

Enunciado n. 48 TCCR: As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
.

A esse respeito, ainda se destaca o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3. A elevada quantidade de cocaína (15 quinze tabletes equivalentes a 15,710 kg) demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006. 4. Afastamento do tráfico privilegiado fundamentado na integração da apelada a grupo criminoso, conforme elementos concretos dos autos, não configura bis in idem.
5. Fixação de regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga e da dedicação à atividade criminosa. [...] Tese de julgamento: “
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. 2. O afastamento do tráfico privilegiado é cabível quando comprovada a integração do agente a grupo criminoso ou a habitualidade delitiva, sem configurar bis in idem.
3. O regime inicial fechado pode ser fixado quando a gravidade concreta do delito, a elevada quantidade de droga e elementos probatórios demonstrarem a dedicação do réu à atividade criminosa”. (N.U 1004678-86.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
.

No que tange ao acréscimo aplicado à pena-base, observa-se que o Juízo
a quo
majorou a pena mínima legal em 7 (sete) meses de reclusão, patamar que se revela compatível com a quantidade, a qualidade e a nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ressalte-se, ainda, que as defesas dos apelantes Cláudia, Pedro Henrique e Francisco, no caso do não acolhido o pleito de fixação da pena no mínimo legal, como
in
casu
, requereram a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena, conforme parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência pátria. Contudo, no caso concreto, a incidência de tal fração revelar-se-ia mais gravosa ao réu, pois, considerando a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão, o aumento correspondente a 1/6 equivaleria a 10 (dez) meses
,
valor superior ao acréscimo efetivamente aplicado na sentença (7 meses)
,
o que resultaria em evidente prejuízo à parte apelante.

O mesmo raciocínio aplica-se à pena de multa. Consta da sentença que o Juízo
a quo
majorou a sanção pecuniária em 6
2
(sessenta e
dois
) dias-multa,

totalizando 56
2
(quinhentos e
sessenta e
doi
s) dias-multa. Todavia, caso fosse aplicada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, a reprimenda se elevaria para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o que representaria, igualmente, prejuízo aos apelantes.

Ademais, a fixação do valor pecuniário correspondente aos dias-multa observou os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio, tendo sido arbitrado o montante de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, conforme previsão do artigo 49, §1o, do Código Penal.

Dessa forma, verifico não haver reparos a serem realizados na dosimetria da pena, uma vez que foram utilizados fundamentos idôneos para a exasperação das penas privativa de liberdade e de multa, bem como foi arbitrado, de forma justa, o valor unitário dos dias-multa, em conformidade com os parâmetros legais.

Rejeita-se, portanto, o pleito de revisão da dosimetria das penas privativa de liberdade e de multa, formulado com o objetivo de sua fixação no mínimo legal, por inexistirem vícios nos parâmetros adotados pelo Juízo
a quo
.

d) Do pleito de revisão do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa técnica da apelante Sarah
Emylli
Sousa Silva requer a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. O pleito, contudo, não merece acolhida. A reprimenda definitiva imposta ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, o que, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, impõe a fixação do regime semiaberto. Ademais, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, evidenciam a gravidade da conduta, o que inviabiliza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

No mesmo sentido, a defesa de Cláudia Rodrigues dos Santos e Pedro Henrique Cruz Carvalho igualmente pleiteia a fixação de regime inicial mais brando, bem como a substituição da sanção privativa de liberdade. Todavia, não há respaldo jurídico para o acolhimento da pretensão. A pena imposta igualmente supera 4 (quatro) anos de reclusão, o que, por si só, já justifica o regime semiaberto. Além disso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, não recomenda a mitigação pretendida, devendo prevalecer o regime fixado pelo juízo de origem, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

Por fim, a defesa de Francisco
Kaisson
Rodrigues da Silva sustenta que a pena deve ser cumprida em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos. Entretanto, a pretensão igualmente não merece prosperar. A pena fixada, também superior a 4 (quatro) anos, atrai a aplicação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal. Ademais, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, verifica-se a inexistência dos requisitos legais exigidos pelo artigo 44 do Código Penal, razão pela qual não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, tais pleitos não merecem acolhimento.

Quanto ao pleito subsidiário de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulado pelas defesas dos apelantes, não há como prosperar.

Isso porque as reprimendas fixadas aos recorrentes superam o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, tendo sido concretamente estabelecida em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses para os réus Cláudia
Rodrigues dos Santos
, Sarah

Emylli
Sousa Silva

e Francisco

Kaisson
Rodrigues da Silva
, e em 5
(cinco) anos para o réu
Pedro Henrique
Cruz Carvalho
. Tal
circunstância, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, impõe, de forma vinculada, a fixação do regime semiaberto, conforme corretamente procedeu o juízo de primeiro grau.

Confira-se o dispositivo legal aplicável
:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. §2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
.

Dessa forma, diante do
quantum
de pena aplicado e da necessária observância ao critério legal previsto, não se verificam reparos a serem efetuados na sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

No mesmo sentido, não restam atendidos os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O artigo 44, inciso I, do Código Penal, estabelece expressamente:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

No caso em análise, os réus não atendem ao requisito previsto no dispositivo legal acima referido, uma vez que as penas impostas ultrapassam o limite de 4 (quatro) anos, além de estar evidenciado o envolvimento efetivo dos acusados com a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação da substituição pretendida.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/STF. VALIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA E APETREÇHOS (BALANÇAS DE PRECISÃO). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, haja vista que a pena aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão) excede o limite previsto no art.
44
, I, do CP, sendo ainda inadequada diante da expressiva quantidade de entorpecente.
“A jurisprudência desta Corte Superior mantém o entendimento de que a quantidade de droga considerada para modulação da fração do
tráfico
privilegiado justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de direitos”. (
AgRg
no HC n. 948.952/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
conv
. do TJSP), Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN de 11/06/2025). [...]
3. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, conforme o art.
44
, I, do CP”.
(N.U 1003643-62.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).

Assim, mostra-se correta a sentença ao fixar o regime inicial semiaberto e ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, razão pela qual o pleito recursal deve ser integralmente rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço dos recursos de apelação criminal
, rejeito a preliminar arguida
e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025